Tribunal: TJDFT
Processo: 0041444-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA E FECHADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE TERMO DE TRANSAÇÃO. AFASTAMENTO. PRETENSÃO ANULATÓRIA. DECADÊNCIA OPERADA.
1. Não há falar em julgamento extra petita, se a parte sustenta falta de informação em Termo de Transação, do que se extrai o pedido de anulação do referido negócio jurídico, inclusive porque foi requerida a restituição de benefício previdenciário, com base nas condições contratadas em plano extinto com a adesão ao referido termo.
2. A pretensão inicial carecedora de anulação do negócio jurídico que altera o plano de previdência privada fechada a que se vincula o participante não se trata de um direito suscetível de violação, ou seja, é potestativo, o que remete ao prazo decadencial de 4 anos, nos termos do art. 178 do Código Civil.
3. No caso, operou-se a decadência do direito de anular, sob o fundamento em erro na celebração do negócio concretizado mediante termo de adesão firmado em 16 de setembro de 2005.
4. Apelação conhecida e não provida.